Tribunal: TJDFT
Processo: 0733522-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0733522-10.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JULIA PEREIRA SANTOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, na ação de busca e apreensão de no 0705640-50.2019.8.07.0019, ajuizada em desfavor de JULIA PEREIRA SANTOS, entendeu não individualizado o veículo dado em garantia e assinalou o prazo de 15 (quinze) dias para o agravante trazer aos autos eventual adendo contratual no qual conste a individualização do veiculo ou nota fiscal do veículo, sob pena de indeferimento da inicial. Narra, em síntese, que, apesar de terem sido preenchidos os requisitos do artigo 3o, do Decreto Lei no377/69 para concessão da liminar em ação de busca e apreensão, o d. magistrado entendeu que o veículo dado em garantia não estava individualizado, concedendo prazo para juntada de eventual adendo contratual ou nota fiscal na qual conste a individualização do veiculo, sob pena de indeferimento da inicial. Na mesma decisão determinou a indicação de depositários para o bem, da nacionalidade da parte ré, a juntada de cópia legível do gravame e do AR do comprovante de notificação. Apesar de ter juntado os documentos solicitados, sobreveio a decisão agravada concedendo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para o agravante trazer aos autos eventual adendo contratual no qual conste a individualização do veiculo ou nota fiscal do veículo, sob pena de indeferimento da inicial. Sustenta que os requisitos do artigo 3o, do Decreto Lei no377/69 para concessão da liminar em ação de busca e apreensão estão preenchidos, uma vez que o bem está individualizado na Cédula de Crédito Bancário e com a tela de consulta ao Denatran, demonstrada a mora e a notificação para o endereço do contrato. Acrescenta que inicial indicou de forma precisa a correlação do veículo dado em garantia com o objeto da demanda. A título de argumentação, afirma que a jurisprudência é no sentido de que não é pressuposto da ação de busca e apreensão a comprovação do registro de gravame do veículo alienado e do comprovante de registro de veículo - CRV. Busca, em sede de liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para reformando a decisão agravada, “reconhecer o integral atendimento aos requisitos do Decreto Lei no 911/69, a regular constituição em mora da financiada e a legítima comprovação da individualização do veículo”. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos da liminar vindicada. Preparo comprovado (Num. 18981342). É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Poderá a eficácia da decisão recorrida ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (parágrafo único do art. 995 do CPC). Quanto à tutela de urgência, reclama a presença simultânea de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Embora o agravante postule a concessão da antecipação da tutela recursal para que, em síntese, seja recebida a inicial e deferida a liminar de busca e apreensão, a hipótese enseja o sobrestamento dos efeitos do provimento hostilizado, para o qual, ao menos em análise preliminar, vislumbram-se presentes os pressupostos necessários à sua concessão. De fato, a concessão de prazo último para emenda a inicial, isto é, para que o agravante junte eventual adendo contratual no qual conste a individualização do veiculo ou nota fiscal do veículo, a par de não se tratar de mero despacho de impulso processual, enseja prejuízo material ao agravante, podendo acarretar o indeferimento da inicial caso não seja cumprida a determinação do juízo no prazo fixado. Ademais, tenho que para verificar se os documentos juntados pelo Banco agravante suprem a individualização requerida pelo d. magistrado, a matéria deva ser submetida a mais profunda análise do colegiado. Assim, mostra-se prudente a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que a ação principal não seja extinta pelo indeferimento da inicial na origem antes de julgado o presente. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, DEFIRO A LIMINAR apenas para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interposição de agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator